Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Ademais, a necessidade de distinção impõe-se em relação aos precedentes vinculantes, vale dizer, constantes de IRDR, recurso repetitivo e repercussão geral, além de súmulas vinculantes do STF, não sendo imprescindível analisar precedentes de jurisprudência isolada.
3 – Polícia civil. Curso de formação. Remuneração. Incidência de contribuição previdenciária. O acórdão embargado decidiu que o período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria (art. 14 § 2o Lei 9.624/1998 cc. art. 12, Lei Federal 4.878/1965), razão pela qual é devida a incidência de contribuição previdenciária. Só não há incidência de contribuição previdenciária nas verbas que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria (TEMA 163 - RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO). Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.